Tribunal: TJMT
Processo: 1007325-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007325-94.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Homicídio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICA FILGUEIRA SANTIAGO - CPF: 019.959.451-10 (RECORRENTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS - CPF: 027.767.881-18 (RECORRENTE), WESLEY PINTO DA SILVA - CPF: 015.369.521-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO FERREIRA NOBRE - CPF: 898.514.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLANA EVA DA SILVA - CPF: 039.715.661-89 (VÍTIMA), JEANE PIMENTEL DE ARRUDA AMORIM - CPF: 007.226.721-60 (VÍTIMA), WENER BRUNO FERREIRA - CPF: 050.406.961-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON GERALDO AMORIM MAGALHAES - CPF: 979.759.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON VIEIRA MELO - CPF: 012.185.321-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 054.408.651-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAAO MENDES DOS SANTOS - CPF: 837.624.341-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADO – IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM QUE AS ACUSADAS AGIRAM COM INTENTO HOMICIDA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que as acusadas agiram com intento homicida ao tentar atropelar a vítima, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Erica Filgueira Santiago
e
Rayane Aparecida Alves Santos
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.

1021251-70.2020.8.11.0003
,

que as pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, na sua forma tentada (CP, art. 121, § 2o, inciso I, c/c o art. 14, inciso II) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311,
caput
), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Inconformada, a defesa requer a impronúncia das acusadas pelos crimes descritos na denúncia ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe (Id. 85422118).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 85422124).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 93690960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) no dia 15 de setembro de 2020, por volta das 19h30min, na Avenida Goiânia, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Drogaria Buriti”, n. 2041, no bairro Residencial Buriti, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, as denunciadas
ERICA FILGUEIRA SANTIAGO e RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS,
em união de desígnios
, com consciência e vontade, agindo com nítido
animus necandi
, imbuídas por motivo torpe, tentaram matar a vítima Jeane Pimentel de Arruda Amorim, mediante atropelamento, fato este que somente
não se consumou por circunstâncias alheias à vontade das agentes
.

De proêmio, cumpre-me ressaltar que a vítima Jeane é casada com o Sr. Anderson Geraldo Amorim Magalhães há aproximadamente 12 (doze) anos, e está grávida do primeiro filho do casal. Todavia, anteriormente, o Sr. Anderson teve um breve envolvimento com a denunciada Érica, tendo esta engravidado dele.

Retomando, na data dos fatos, por volta das 19h30, a vítima Jeane ao sair de sua casa para ir até a farmácia de sua propriedade, notou um veículo Fiat SIENA, de cor prata, estacionado próximo à sua residência.

Nada percebendo de errado, a vítima dirigiu-se à sua farmácia. Chegando em seu estabelecimento, estacionou o carro e, ao atravessar a rua, o mesmo veículo Fiat SIENA, de cor prata,
arrancou bruscamente

tentando

atropelar-lhe
,
não conseguindo, contudo
.

O veículo era conduzido pela denunciada Rayane, estando Érica de passageira. No momento da tentativa, as denunciadas
não conseguiram atingir a vítima, posto que esta
conseguira correr e sair da frente do carro
, ocasião em que as denunciadas perderam o controle do veículo e bateram no meio-fio, o que fez com que um dos pneus do carro estourasse
.

Mesmo assim, empreenderam fuga do local, sendo, incontinente, seguidas pela testemunha Wener.

O crime fora praticado por
MOTIVO TORPE
, consistente no sentimento de vingança e inconformismo por parte da denunciada Érica. Consta que Érica não aceita o fato de Anderson (pai de sua filha), ter um relacionamento com a vítima Jeane, a qual inclusive está grávida, o que agravou a situação.

Restou consignado que em outras situações, a denunciada Érica chegou a jogar cimento no carro de Jeane, e nos últimos dias, estava passando diversas vezes em frente à farmácia de propriedade da vítima, em evidente demonstração de inconformismo.

Embora de caráter pessoal e de natureza subjetiva, imputa-se à qualificadora do
MOTIVO TORPE à denunciada Rayane
, que dirigia o carro, posto que ela aderiu inteiramente à intenção de vingança por motivo de inconformismo inerente a ré Érica, assumindo todas as consequências extensivas da conduta.

Por fim, incide na conduta delitiva das denunciadas a agravante do artigo 61, inciso I, alínea “j” do Código Penal, posto que o crime fora praticado durante vigência de
Estado de Calamidade Pública
, decretado até 31 de Dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo no 6 de 20 de Março de 2020.

(...)

Conforme consta nos autos, as denunciadas adulteraram a placa do veículo FIAT-SIENA, de cor prata,
utilizando fita isolante para tampar a cidade e o estado de origem do veículo
, e ainda para
modificar a numeração original da placa que é NIZ-6517, fazendo parecer que a numeração da placa fosse “NIZ-8817”
.

A adulteração se deu com a finalidade de esquivar-se de eventual responsabilidade criminal, posto que fizeram a adulteração supra antes de tentarem matar a vítima Jeane atropelada (FATO 1),
com finalidade de que as câmeras de segurança da região não registrassem a placa e, logo, não fossem descobertas
.

Incide na conduta delitiva das denunciadas a agravante do artigo 61, inciso I, alínea “j” do Código Penal, posto que o crime fora praticado durante vigência de
Estado de Calamidade Pública
, decretado até 31 de Dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo no 6 de 20 de Março de 2020 (...)”
(Id. 85420979).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para pronunciar as recorrentes nos exatos termos da denúncia.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este
juízo ad quem
, buscando a impronúncia das recorrentes e, subsidiariamente, postula a exclusão da qualificadora do motivo torpe, pois não foi comprovada nos autos.

Razão não lhes assiste.

Com efeito, realiza-se na decisão de pronúncia o juízo de admissibilidade, tendo como objetivo apenas deliberar sobre a submissão ou não do acusado ao júri popular, não sendo necessária prova incontestável, bastando que o juiz se convença da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, ou seja, que haja probabilidade de o réu ter praticado o suposto crime narrado na denúncia.

Na hipótese, a
materialidade
se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 85420954), pelo boletim de ocorrência (Id. 85420954), pelo termo de apreensão (Id. 85420954), bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Da mesma forma, também se depreende das provas constantes no conjunto probatório a presença de indícios de
autoria
em desfavor das recorrentes.

Interrogada em juízo, a

recorrente

Érica Filgueira Santigo
admitiu que estava no veículo que quase atropelou a vítima, mas negou o intento assassino, narrando que “
manteve um relacionamento extraconjugal com Anderson, o qual convivia com Jeane, por aproximadamente dois anos. Alega que quem estava dirigindo era a codenunciada Rayane, proprietária do veículo, quando foi de carona com Rayane para conversar com Anderson na farmácia, quando, ao sair com veículo, bateu em um buraco, fazendo com que a condutora perdesse o controle do veículo e, ao desviar de uma motocicleta para evitar a colisão, subiu com os dois pneus na calçada. Afirma que Jeane já tinha atravessado a rua e já estava na calçada, tendo a motorista arrancado com o veículo para evitar que Jeane, companheira de Anderson, a vissem na farmácia. Alegando também que não tinha conhecimento, até a data dos fatos, de que Jeane estava grávida (...)
”
(excerto da sentença de Id. 85422104; relatório de mídias de Id. 85422055).

No mesmo sentido, a recorrente
Rayane Aparecida Alves Santos
quando interrogada em juízo revelou que “
(...) tinha conhecimento do relacionamento de Anderson com Érica, bem como que esse seria, supostamente, ex-companheiro de Jeane. Afirma que foram até a farmácia para que Érica conversasse com Anderson e para evitar que ele reconhecesse o veículo, tamparam parte de placa de identificação. Após estacionarem com uma certa distância, quando perceberam que Jeane chegou à farmácia, decidiram ir embora e, em razão da sua pouca experiência na direção, o veículo caiu em um buraco o que fez com que perdesse o controle e acabou subindo na calçada ao desviar de uma motocicleta. Alegando ainda que, por acreditar ter abalroado a motocicleta, saíram do local para procurar uma borracharia (...)
(excerto da sentença de Id. 85422104; relatório de mídias de Id. 85422055).

Por outro lado, a vítima
Jeane Pimentel de Arruda Amorim
confirmou em juízo os fatos descritos na denúncia, relatando que
“
quando saía de sua residência para ir até a sua farmácia, notou um veículo estacionado próximo com duas pessoas dentro. Quando chegou em seu estabelecimento, ao atravessar a rua, escutou um barulho de carro arrancando e sentiu que o mesmo passou bem próximo da sua perna, sendo que o carro estourou o pneu quando subiu no meio-fio, percebendo que seria o mesmo veículo de cor prata estacionado próximo à sua residência. Foi narrado ainda que o veículo somente não a acertou porque deu um passo/salto à frente no momento em que o carro subiu na calçada (...)”
(excerto da sentença de Id. 85422104; relatório de mídias de Id. 85422055).

Corroborando os relatos da vítima, a testemunha
Wanderson Vieira Melo

disse em juízo que estava próximo à porta da farmácia quando visualizou o veículo subindo na calçada e indo na direção da vítima Jeane, que por pouco não foi atingida, ocasião em que o pneu do veículo estourou, mas isso não impediu as acusadas de fugirem do local (relatório de mídias de Id. 85422055).

Igualmente, a testemunha
Wener Bruno Ferreira
, funcionário da farmácia, relatou perante a autoridade judiciária que
“
estava na frente do estabelecimento no dia dos fatos, em juízo, narrou que visualizou Jeane estacionar seu veículo e quando atravessava a rua, percebeu que um carro estava vindo na direção de Jeane, em uma velocidade alta para a via, subindo na calçada e somente não a atingindo porque ela saltou para frente (...)
”

(excerto da sentença de Id. 85422104; relatório de mídias de Id. 85422055).

Do mesmo modo, a testemunha
Letícia dos Santos Cardoso
, cliente da farmácia, narrou em juízo que

“
também estava na frente do estabelecimento, viu quando um veículo estacionou próximo e quando Jeane atravessava a rua, o veículo prata arrancou em sua direção, subindo na calçada e quase a acertando, que pulou para evitar que fosse atingida (...)
”
(excerto da sentença de Id. 85422104; relatório de mídias de Id. 85422055).

Em juízo, o policial civil
Abraão Mendes dos Santos
e o policial militar
Renato Ferreira Nobre
confirmaram que
“
se deslocaram para atender a ocorrência no estabelecimento Bar do Aldo, quando verificaram o veículo Siena, de cor prata, o qual estava com uma fita isolante na placa. Constataram ainda que o veículo estava com o pneu estourado, em decorrência da colisão com o meio-fio. Porém, teriam as acusadas negado o intento
”
(excerto da sentença de Id. 85422104; relatório de mídias de Id. 85422055).

Necessário ressaltar que, em casos de pronúncia, deve-se evitar a aprofundada análise da prova, para não influir no convencimento dos juízes naturais da causa.

Sobre a sentença de pronúncia, nos ensina o doutrinador Eugênio Pacelli de Oliveira (Curso de Processo Penal, 2009, p. 647):

"Pronuncia-se alguém quando ao exame do material probatório levado aos autos se pode verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à primeira, materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso ter em conta que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza".

Assim, tem-se que a sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e, para que se sustente, não é necessária prova incontroversa da autoria do delito, bastando, nessa fase processual, que existam indícios suficientes a respaldar as incriminações contidas na denúncia e que esteja comprovada a materialidade do delito.

No caso em exame, a prova oral colhida em juízo aponta que as recorrentes agiram imbuídas de
animus necandi
, já que as testemunhas confirmaram que elas “
arrancaram
” com o veículo sobre a vítima Jeane, não conseguindo atingi-la por razões alheias a suas vontades, o que permite a confirmação da pronúncia, a fim de que o julgamento fique ao encargo do Conselho de Sentença.

Neste sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEPOIMENTO SEGURO DE UMA TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE E DECISÃO DO MÉRITO

CONDENATÓRIO– 2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO

CORPORAL –IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA
– 3) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL – MAJORANTE QUE NÃO SE MOSTRA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

– RECURSO DESPROVIDO. 1) Não prospera o pleito de absolvição sumária ou despronúncia do agente, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato (materialidade) e com a presença de indícios sobre sua autoria, ao passo que teses recursais quanto à insuficiência probatória retratam questão intimamente relacionada com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular, podendo ser acolhida nesta fase quando ausente de forma inquestionável, prova em sentido incriminador. Versões contraditórias frente com precisão constitucional. 2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado em tese tinha intenção de ceivar a vida da vítima a matéria que deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular.
3) Presentes nos autos elementos para caracterizar a qualificadora do motivo fútil, deve ser submetida à apreciação dos jurados. A exclusão de sentença de pronúncia e circunstâncias qualificadoras só quando manifestamente improcedentes, caso contrário se deve preservar a autoridade do Tribunal do Júri para examinar os fatos da causa. 4) Recurso desprovido.
” (TJMT, RSE (N.U 0000533-69.2008.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 30.9.2021) – destaquei.

Dessa forma, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, certo é que existem indicativos suficientes de que as recorrentes agiram com o intento homicida, especialmente os relatos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo.

Verifica-se assim que as teses defensivas relativas à impronúncia não encontram amparo em provas inquestionáveis, que possibilitem o acolhimento do pleito formulado, ou seja, não há neste momento provas seguras e incontroversas de que as recorrentes agiram sem
animus necandi
, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Desta maneira, a submissão das recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas c e d do Texto Magno).

No tocante à qualificadora do motivo torpe, prevista no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, apesar do inconformismo defensivo, tal circunstância não se mostra manifestamente improcedente, sobretudo diante da prova oral colhida durante a fase instrutória.

Sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio do
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal adentrar à análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionalmente é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial, senão veja-se:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O agravante busca infirmar a moldura fática considerada pelo acórdão recorrido - cuja versão chancelou a decisão de pronúncia quanto à comprovação da materialidade delitiva e à existência de indícios suficientes de autoria -, medida inviável nesta sede especial, uma vez que seria necessário o revolvimento da matéria-fática probatória dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2
. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de pronúncia, por se consubstanciar em mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Tribunal do Júri.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 483.695/PI, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 17.3.2015) – destaquei.

Vale ressaltar, que esse Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Enunciado n. 2, constante no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532.2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que o fato delituoso foi determinado por ciúmes, circunstância apontada na denúncia como motivação torpe.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, não há falar em exclusão da qualificadora do motivo torpe, impondo-se a confirmação da pronúncia nos seus exatos termos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021